Tribunal: TJDFT
Processo: 0716751-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO N.: 0716751-83.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: VITOR GUSTAVO RIBEIRO ROCHA, PAOLO SCOTELLARO XAVIER, YGOR ALEXANDRE MOREIRA MARQUES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO À parte contrária para que se manifeste sobre os Embargos de Declaração de Num. 36676575. Brasília/DF, 24 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator